Tribunal: TJSP
Processo: 0000796-94.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Desacato, ameaça e posse de droga para consumo pessoal. Insurgência defensiva. Apelante flagrado portando 6 porções de cocaína. Conduzido à delegacia de polícia, passou a ofender e ameaçar os policiais militares responsáveis por sua prisão.

Alegada insignificância em relação à posse de entorpecente. Inviabilidade. Apreensão de 1 grama de cocaína. Necessidade de valoração das

Ementa:
Apelação. Desacato, ameaça e posse de droga para consumo pessoal. Insurgência defensiva. Apelante flagrado portando 6 porções de cocaína. Conduzido à delegacia de polícia, passou a ofender e ameaçar os policiais militares responsáveis por sua prisão.

Alegada insignificância em relação à posse de entorpecente. Inviabilidade. Apreensão de 1 grama de cocaína. Necessidade de valoração das circunstâncias subjetivas. Apelante reincidente. Ademais, a insignificância deve ser reservada à maconha, não se aplicando às drogas mais lesivas.

Alegada falta de dolo em relação ao desacato. Embriaguez incompleta e voluntária que não afasta a responsabilidade penal. Inteligência do art. 28, § 1o, do Código Penal.

Alegada falta de dolo em relação à ameaça. Ocorrência. Ameaça sem seriedade. Acusado afirma possuir uma arma de fogo capaz de matar os policiais a 2 km de distância. Ameaça que exigiria equipamento sofisticado e treinamento especializado. Atipicidade caracterizada. Absolvição quanto à ameaça.

Pena-base do desacato no mínimo legal, elevada em 1/6 pela reincidência. Pena definitiva em 7 meses de detenção. Regime semiaberto mantido.

Pena da posse de droga para consumo pessoal em 5 meses de prestação de serviços à comunidade. Apelo defensivo parcialmente provido para absolver o acusado pela ameaça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000796-
94.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante EUTOM
APARECIDO REVOLTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo apenas para absolver o réu em relação ao
crime de ameaça, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Eutom Aparecido Revolta
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.370
Apelação. Desacato, ameaça e posse de droga para consumo
pessoal. Insurgência defensiva. Apelante flagrado portando
6 porções de cocaína. Conduzido à delegacia de polícia,
passou a ofender e ameaçar os policiais militares
responsáveis por sua prisão.
Alegada insignificância em relação à posse de entorpecente.
Inviabilidade.
Apreensão
de
1
grama
de cocaína.
Necessidade de valoração das circunstâncias subjetivas.
Apelante reincidente. Ademais, a insignificância deve ser
reservada à maconha, não se aplicando às drogas mais
lesivas.
Alegada falta de dolo em relação ao desacato. Embriaguez
incompleta e voluntária que não afasta a responsabilidade
penal. Inteligência do art. 28, § 1o, do Código Penal.
Alegada falta de dolo em relação à ameaça. Ocorrência.
Ameaça sem seriedade. Acusado afirma possuir uma arma
de fogo capaz de matar os policiais a 2 km de distância.
Ameaça que exigiria equipamento sofisticado e treinamento
especializado. Atipicidade caracterizada. Absolvição quanto
à ameaça.
Pena-base do desacato no mínimo legal, elevada em 1/6 pela
reincidência. Pena definitiva em 7 meses de detenção.
Regime semiaberto mantido.
Pena da posse de droga para consumo pessoal em 5 meses
de prestação de serviços à comunidade. Apelo defensivo
parcialmente provido para absolver o acusado pela ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
3
Pela sentença de fls. 166/172, proferida
em 25/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luciano de Oliveira
Silva, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos, EUTOM
APARECIDO REVOLTA foi condenado à pena de 8 meses e 5
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no
art. 331, caput, e art. 147, caput, ambos do Código Penal; além
de 5 meses de prestação de serviços à comunidade, como
incurso no art. 28 da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação alegando a insignificância da conduta de
porte de droga para consumo pessoal. Em relação aos crimes de
desacato e ameaça, alega inexistência de dolo, posto estar
embriagado (fls. 190/204).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 211/215) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 224/231).
É o relatório.
Segundo
consta
da
denúncia,
em
10/01/2017, por volta de 02h45min, EUTOM se encontrava na via
pública, conversando com pessoa não identificada, ocasião na
qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou
empreender fuga em uma motocicleta. Porém, após pilotar o
motociclo por pouco metros, veio a cair, sendo detido pelos
policiais militares.
Ao ser abordado, o acusado tentou se
desvencilhar de algumas porções de cocaína, lançando-as sob
um automóvel, o que foi percebido pelos milicianos. Ainda, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
4
bolso de sua jaqueta foi encontrada outra porção da mesma
droga, totalizando 6 porções de cocaína, com peso líquido de
1,05 grama.
EUTOM foi conduzido à delegacia de
polícia e, já no interior do distrito policial, desacatou os militares
Paulo e José Antônio, responsáveis por sua prisão, xingando-os
de “policiais de bosta, filhos da puta”, mostrando-lhes o dedo
médio em riste. Não satisfeito, o apelante ainda proferiu ameaça
contra os milicianos, dizendo que havia comprado um armamento
pelo valor de R$ 32.000,00 e, com tal arma, poderia matá-los a
uma distância de 2 km.
A materialidade do delito de porte de droga
está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 13/15,
atestando se tratar de cocaína.
Em sede policial, o apelante negou ter sido
apreendida qualquer substância ilícita em seu poder, alegando
não ser usuário de drogas. Empreendeu fuga com sua
motocicleta pois estava sem habilitação. Porém, admitiu ter
desacatado e ameaçado os policiais, tendo-o feito por estar
embriagado. Quanto à arma de fogo, afirmou “disse isto por pura
bobeira” (sic).
Sob o crivo do contraditório, o réu disse ter
se separado de sua esposa, estando abalado emocionalmente,
razão pela qual ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica.
Em virtude da embriaguez, não se lembra o que estava fazendo
no local dos fatos e não se recorda o que falou aos policiais.
O policial Paulo relatou estar realizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
5
patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática do tráfico
de entorpecentes. Observou EUTOM sobre uma motocicleta,
conversando com outro rapaz. O indivíduo não identificado
empreendeu fuga a pé, enquanto o acusado tentou se evadir na
motocicleta, porém, desequilibrou-se e caiu, sendo imobilizado.
Ao cair, EUTOM lançou algo sob um automóvel, verificando-se,
em seguida, tratar-se de porções de cocaína. No bolso do
acusado também havia uma porção da mesma droga e outra
próxima à motocicleta. Ao ser conduzido à delegacia de polícia, o
réu passou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais
militares e dizia possuir uma arma, com a qual mataria os
responsáveis por sua prisão.
No mesmo sentido, foi o depoimento do
policial José Antônio, o qual confirmou a apreensão de algumas
porções de cocaína e, também, relatou as ofensas e ameaças
proferidas pelo acusado. Acrescentou que EUTOM estava muito
agressivo, acreditando estar sob efeito de drogas ou bebida
alcoólica.
Quanto à alegada insignificância da posse
de entorpecente para uso pessoal, conforme temos defendido, a
análise da tipicidade material não deve ser limitada aos aspectos
objetivos da conduta, mas também aos caracteres subjetivos do
acusado. No caso em tela, o apelante é reincidente, ostentando
condenação anterior transitada em julgado pelos crimes de injúria
racial e ameaça, motivo pelo qual, embora pequena a quantidade
apreendida, entendo por inaplicável o princípio da insignificância.
Outrossim, vale ressaltar que, no contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
6
dos crimes contra a saúde pública, a insignificância deve ficar
restrita às ínfimas quantidades de maconha, não abrangendo os
entorpecentes de maior lesividade, tais como a cocaína e seus
derivados.
Assim, afasto a alegação de atipicidade
material da conduta.
Também
não
prospera
a
alegação
ausência de dolo em relação ao desacato em virtude da
embriaguez.
Isto porque, nos termos do art. 28, § 1o, do
Código Penal, tão somente a embriaguez completa e involuntária
é causa dirimente de culpabilidade, sendo certo que a incompleta
e voluntária não afasta a responsabilidade penal do acusado.
Por fim, entendo pelo acolhimento da tese
de ausência de dolo de ameaça. Conforme se verifica das
versões apresentadas pelos milicianos, a ameaça proferida pelo
acusado consistiu em dizer que teria adquirido uma potente arma
de fogo pelo valor de R$ 32.000,00 e, com tal armamento, seria
possível ceifar a vida dos policiais a uma distância de 2 km.
Ora, tal ameaça carece de seriedade, não
sendo crível que o acusado, de fato, pretendesse matar os
milicianos com o suposto rifle. Cabe ressaltar que, para tal tarefa,
não bastaria a posse de tão sofisticado e preciso armamento,
mas também exigiria um atirador altamente especializado, com
rara habilidade militar, posto que o recorde mundial de abate à
distância é de 3540 metros.
Sobre o tema já nos manifestamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
7
Em uma discussão, quando os ânimos
estão alterados, é possível que as pessoas
troquem
ameaças
sem
qualquer
concretude, isto é, são palavras lançadas
a esmo, como forma de desabafo ou
bravata, que não correspondem à vontade
de preencher o tipo penal. Por isso, ainda
que não se exija do agente estar calmo e
tranquilo, para que o crime possa se
configurar,
também
não
se
pode
considerar uma intimidação penalmente
relevante qualquer afronta comumente
utilizada em contendas.” (Código Penal
Comentado, Forense, nota 20 ao art. 147)
Entendo, destarte, seja atípica a conduta
de ameaça imputada ao réu.
Passo à análise das penas.
Em
relação
ao
delito
de
desacato,
favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em 6 meses de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 140 – condenação definitiva por ameaça e injúria
racial), a reprimenda foi elevada em 1/6, tornando-se definitiva
em 7 meses de detenção.
A reincidência justifica o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-94.2017.8.26.0066 -Voto no
8
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, e
súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao crime de porte de entorpecente
para consumo pessoal, também considerando a reincidência do
acusado, foi fixada a pena de 5 meses de prestação de serviços
à comunidade, desmerecendo reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para absolver o réu em
relação ao crime de ameaça, com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator